Tribunal: TJDFT
Processo: 0745012-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. ART. 10, §10 DA LEI No 11.101/2005. CONTAGEM E VIGÊNCIA DA LEI. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Habilitação retardatária de crédito fiscal em falência de empresa decretada em 16/3/2016.
2. Decisões anteriores – a sentença declarou a decadência e extinguiu liminarmente o processo.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de aplicação da decadência do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005 ao crédito fiscal.
III – Razões de decidir
4. O art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com a redação da Lei no 14.112/2020 se aplica ao crédito fazendário retardatário habilitado, diante da inexistência de previsão legal específica afastando a possibilidade de sua aplicação.
5. Para a falência decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020, aplicada o prazo decadencial de três anos, considerando-se como termo inicial do prazo a data de vigência da Lei.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024.